Tribunal: TJSP
Processo: 2127351-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do agravante - Questão afetada pelos recursos especiais nos 1955539/SP e 1955574/SP (Tema 1137), forçando a anulação da decisão agravada, devendo o juízo de origem aguardar eventual fixação de tese jurídica ou desafetação no Tema Repetitivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do agravante - Questão afetada pelos recursos especiais nos 1955539/SP e 1955574/SP (Tema 1137), forçando a anulação da decisão agravada, devendo o juízo de origem aguardar eventual fixação de tese jurídica ou desafetação no Tema Repetitivo 1137/STJ, deliberando, novamente, quanto à possibilidade de deferimento desses pedidos deduzidos pela parte exequente - Recurso provido a fim de decretar a nulidade da decisão agravada e determinar que se aguarde o julgamento do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ.